Tribunal: CARF
Processo: 13851.720424/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720424/2017-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.262 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORIFICO DOM GLUTAO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004, 31/03/2005
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
IMPUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum, prevista no art.
124, I, do CTN, quando é constatada a existência de pessoas diretamente
beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes (suplente convocado), Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído
pelo conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1402-001.929, de 03/02/2015, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada e, pelo voto de qualidade, deu provimento aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720424/2017-71
Fl. 5223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720424/2017-71

recursos dos coobrigados, nos termos da ementa reproduzida a seguir, na parte que interessa à
matéria em discussão nesta fase recursal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN,
prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas
econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem
a capacidade de gerar a tributação.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à exclusão da imputação da sujeição passiva dos sócios
(coobrigados) da pessoa jurídica autuada, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Em seu recurso especial, alegou, em síntese, que é perfeitamente cabível a
indicação do art. 124, inciso I, do CTN, para fundamentar a sujeição passiva dos sócios da
pessoa jurídica autuada, tendo em vista que possuíam total controle da empresa e interesse
comum na constituição do fato gerador dos tributos lançados e exigidos.
Intimados do recurso especial da Fazenda Nacional e do despacho da sua
admissibilidade, os responsáveis solidários apresentaram contrarrazões, requerendo, em
preliminar, o seu não conhecimento, sob o argumento de que o recurso interposto não identificou
analiticamente as circunstâncias que comprovariam a suscitada divergência; e, no mérito, o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF.
Ao contrário do entendimento dos responsáveis solidários, o Acórdão no 1401-
000.8778, apresentado como paradigma pela Fazenda Nacional, comprovou a suscitada
divergência; assim dele conheço.
A matéria em análise, nesta fase recursal, restringe-se à imputação de sujeição
passiva aos sócios (coobrigados) da pessoa jurídica autuada pelo pagamento dos créditos
tributários lançados e exigidos do sujeito passivo.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe, quanto ao contribuinte e à
sujeição passiva de terceiros:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 5224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720424/2017-71

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente, no
Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal às fls. 37/48, os lançamentos decorreram do
procedimento administrativo fiscal realizado na autuada, Frigorífico Dom Glutão Ltda., em
virtude de uma operação desencadeada pela Polícia Federal, em outubro de 2006, denominada
“Operação Grandes Lagos” que teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa que
foi criada com o objetivo de fraudar a administração tributária, cujo “modus operandi” foi a
interposição de pessoas físicas e jurídicas, visando à sonegação de tributos federais e estaduais,
mediante utilização de notas fiscais inidôneas e pessoas jurídicas declaradas inaptas pela
Secretaria da Receita Federal.
Excertos daquele Termo de Conclusão que reproduzimos abaixo comprova a
participação da autuada e dos seus sócios nas operações fraudulentas:
A fiscalização constatou que o Frigorífico Dom Glutão utilizou notas fiscais emitidas
pela empresa Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda para efetivar as suas
vendas, conforme veremos abaixo.
Em depoimento prestado na DRF/São José do Rio Preto em 05/02/2007, a Sra. Ana
Cláudia Valente Fioravante, CPF 272.065.388-86 informou que:
• trabalhou na empresa Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda por sete
anos, de 1999 a 2006;
• a partir de 2002 passou a exercer a função de faturista e era responsável pela emissão
das notas fiscais da empresa;
• sobre as notas fiscais emitidas pela empresa, informou que existiam 2 (dois) tipos de
códigos, um que identificava o local onde ocorria o abate e outro que identificava o
proprietário da carne;
• com relação aos códigos utilizados pela Distribuidora São Paulo, foi apresentada à
declarante uma relação de códigos extraída dos arquivos magnéticos apreendidos na
referida empresa na qual constam os códigos dos compradores de notas e a declarante
afirmou, categoricamente, que a listagem corresponde com a situação de fato;
• o código "72" era do Frigorífico Dom Glutão na cidade de lbitinga. Não se lembra
quem era o contato nesta cidade, mas acredita que também remetia as notas fiscais em
branco, via Sedex, para serem preenchidas pelo cliente;
• apresentada à declarante uma tela dos sistemas da SRF com os dados cadastrais da
empresa Dom Glutão, reconheceu seu endereço como sendo a Rodovia SP 331, km 51,
já que era para esse endereço que mandava as notas fiscais.
Conforme as informações prestadas pela faturista da Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda, Sra Ana Claudia Valente Fioravante, que enviava caixas de
formulários em branco para o Frigorífico Dom Glutão e que o código desse frigorífico
era o número 72, conclui-se o seguinte:
Fl. 5225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720424/2017-71

• nas Notas Fiscais de Entrada esse código está preenchido, como por exemplo, nas
notas fiscais apresentadas por José Villela de Andrade Neto e Leonésio de Freitas
Carvalho;
• nas notas fiscais de Saída não consta o código em razão de as notas serem
encaminhadas em branco para o próprio Dom Glutão preencher e, conforme foi
verificado em ações fiscais em outras empresas, quando as notas fiscais eram enviadas
em branco, a empresa que se utilizava das notas as emitia e em seguida enviava um
arquivo para a Distribuidora São Paulo, onde era efetuado o controle por "cliente" e
inserido o respectivo código (no caso o cód. "72"). Por isso, nas notas fiscais de vendas
impressas (papel) não consta o código "72", mas no arquivo magnético sim.
Cabe esclarecer que os computadores utilizados na empresa Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda foram apreendidos pela Polícia Federal, com autorização da
Justiça Federal.
No HD dos referidos computadores estava o programa utilizado pela empresa para a
confecção das notas fiscais. Com as informações prestadas pela faturista da empresa,
Sra Ana Cláudia, foi possível identificar todas as notas fiscais emitidas com o código
"72", relativas às vendas efetuadas pela fiscalizada, utilizando-se de notas fiscais da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, conforme se vê abaixo:
NVEND
VNOME
1004
2005
TOTAL
72
FRIGORIFICO DOM GLUTÃO LTDA.
25.310.526,80
4.077.016,93
29.387.543,73
(...).
Constatamos, também, que as empresas que recebiam os créditos das Notas Fiscais dos
produtos comercializados pelo Frigorífico Dom Glutão utilizando-se de Notas Fiscais
da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda tem vínculo com o Frigorífico
Dom Glutão. Os sócios da empresa Distribuidora de Carnes Vale do Mogi Ltda são
os filhos do Sr. Dirceu José Corte, Ruy e Felipe S Corte e Dedier Ribas Ferreira é
sócio da empresa D F Comercio, Empreendimentos e Participacões Ltda. A
Transportadora Dirceu Ltda consta nas declarações de bens do ano calendário de
2004, 2005 e 2006 de Ruy Schefer Corte e Felipe Schefer Corte e no ano calendário
2007 está informada na declaração de bens de Dirceu Jose Corte e como vendida nas
declarações de bens de Ruy e Felipe S Corte.
Como os valores não eram depositados diretamente nas contas do Frigorífico Dom
Glutão, verifica-se que a-movimentação financeira das empresas que recebiam os
créditos são incompatíveis com a receita declarada, como abaixo exemplificado:
ANO EMPRESA RECEITA DECL MOV. FINANCEIRA
2004 D F Com.Empr e Part 0,00 19.473.134,01
2004 Dist Carnes Vale Mogi 2.213.067,94 12.795.111,33
2005 D F Com Empr e Part 0,00 15.503.660,08
2005 Distr Carnes Vale Mogi 1.279.484,82 10.198.121,57
(...).
Consta na Declaração IRPF do Exercício de 2004, ano calendário 2003 do Sr. Dirceu
José Corte, a transferência de todos os bens imóveis para os filhos Ruy, Nellyana e
Felipe, conforme Escritura Publica de Doação lavrada no Tabelião de Notas de Leme.
Na 1a Alteração Contratual Consolidada de 25/03/2004, as cotas do Frigorífico Dom
Glutão Ltda foram transferidas de Dirceu José Corte e Ana Luiza Schefer Corte para
seus filhos, Ruy Schefer Corte e Felipe Schefer Corte, assim, à época dos fatos relatados
acima, Ruy Schefer Corte e Felipe Schefer Corte eram proprietários do Frigorífico Dom
Glutão Ltda com poderes de administração.
Esta fiscalização considera os sócios Ruy Schefer Corte e Felipe Schefer Corte
solidariamente obrigados pelos créditos tributários pelas razões abaixo:
Fl. 5226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720424/2017-71

a) A clausula sétima da 1a alteração contrato social estabelece que "a administração da
sociedade será exercida indistintamente por quaisquer dos sócios, designados como
administradores que, distribuirão entre si as funções....representando-a ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente.....";
b) já na gestão de Ruy e Felipe como sócios do Frigorífico Dom Glutão Ltda, a empresa
apresentou declaração de inatividade relativamente ao ano calendário de 2004, mesmo
tendo auferido receitas neste ano - utilizando-se de Notas Fiscais inidôneas da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, (receita omitida apurada R$
25.310.526,93);
c) assinavam e controlavam as contas bancárias do frigorífico, conforme comprovam as
Fichas-Proposta de Abertura de Conta/Cartão de Assinaturas - Pessoa Jurídica enviado
pelo Banco Bradesco (fls. 1.237/40);
d) conforme DIRPF Exercício 2005, ano-calendário 2004 de Ruy e Felipe, referidos
contribuintes eram sócios e receberam pró-labore das empresas Distribuidora de
Carnes Vale do Mogi Ltda e Transportadora Dirceu Ltda, (empresas
essas envolvidas na fraude), a Vale do Mogi como receptora de recursos
do Frigorífico Dom Glutão e a Transportadora Dirceu que fazia o
transporte dos produtos do frigorífico;
e) ambos receberam pró-labore do Frigorífico Dom Glutão no ano-
calendário de 2005, conforme registrado no Livro Diário, sendo que tais
rendimentos foram informados nas declarações IRPF do Exercício 2006,
ano calendário 2005.
Com a 4a Alteração do Contrato Social 01/01/2007, Dirceu José Corte e Dedier Ribas
Ferreira constam como "únicos sócios componentes e titulares da totalidade das quotas
sociais da sociedade empresarial" (fls.(10g,). Anteriormente os srs. Dirceu e Dedier
apresentavam-se como representantes do Dom Glutão conforme constatado nas
diligências efetuadas, (apresentavam cartões de visitas do Frigorífico - cópias entregue
pela empresa Paulo Jose Salinas, fls. 405-â e receberam recursos do esquema de Notas
Fiscais inidôneas, através da D F Comercio, Empreendimentos e Participações Ltda,
Transportadora Dirceu e Distribuidora de Carnes Vale do Mogi Ltda. Portanto Dedier
Ribas Ferreira e Dirceu José Corte são solidariamente obrigados ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com os artigos 121 e 124, inciso I, do CTN.
No presente caso, ficou caracterizado tanto o interesse comum como o
interesse jurídico, na medida que que os coobrigados foram beneficiados com os recursos
financeiros decorrentes das operações fraudulentas e também do não pagamento e/ ou pagamento
a menor dos tributos devidos pela pessoa jurídica autuada. Tanto a autuada como os coobrigados,
de fato, interferiram diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos,
tirando vantagens econômicas do fato ou negócio que deu origem à evasão e/ ou a tributação em
valores inferiores aos efetivamente devidos, em decorrência das operações fraudulentas,
conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal às fls. 37/48.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 5227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.720424/2017-71

Fl. 5228
DF CARF MF
Documento nato-digital